Tribunal: TJDFT
Processo: 0735961-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735961-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, SIDNEY BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS – EIRELI e SIDNEY BATISTA DE SOUSA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A.., ora agravado, processo n. 0725446-17.2022.8.07.0003, na qual deferiu o pedido liminar, o que o fez nos seguintes termos (ID 137950550 do processo de origem): “Recebo a inicial e a emenda. Proceda-se a secretaria a retificação do valor da causa conforme petição ID 137934117. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de SBS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA e outros, com base em contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Demonstrada pela notificação do devedor e presentes os demais pressupostos autorizadores, com a existência do contrato e a ocorrência da mora, defiro a liminar requerida e determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, que deverá ficar em poder do representante da parte autora, constando do auto de busca, apreensão e depósito as especificações, as condições, a quilometragem e a quantidade de gasolina do veículo. Desde já autorizo o cumprimento do mandado em horário especial, nos termos no artigo 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil de 2015. Após, cite-se a parte devedora para contestar o pedido, em 15 dias, ou pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo máximo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. O(A) Oficial(a) de Justiça deverá cumprir a diligência no endereço indicado no mandado, certificando detalhadamente as pessoas que residam no local, o telefone e tratando-se de empresa, o nome do representante legal. Caso o veículo seja localizado em endereço diverso, as circunstâncias deverão ser certificadas, ficando o oficial de justiça autorizado a cumprir o mandado no novo endereço. Poderá ficar como depositário do bem pessoa indicada pela parte autora, que deverá fornecer os meios necessários à remoção do bem. Defiro o emprego de reforço policial e arrombamento, caso seja necessário. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Inconformado, a parte ré recorre. Em suas razões recursais (ID 40639896), os agravantes reconhecem a existência da dívida e o inadimplemento da obrigação, porém, justificam o fato em decorrência das dificuldades financeiras experimentadas na pandemia. Sustentam que não estão presentes os pressupostos para continuidade da ação ajuizada, haja vista que “o contrato mencionado no SNG da suposta alienação fiduciária NÃO CORRESPONDE AOS CONTRATOS objeto da busca e apreensão deferida”. Aduzem que os gravames inseridos no sistema nacional de gravame referem-se a um contrato celebrado no ano de 2020. Portanto, não corresponde ao contrato utilizado para embasar o pedido liminar na ação de busca e apreensão. Apontam que “os contratos atuais firmados em 2022 demonstram que houve uma NOVAÇÃO DE DÍVIDA, inclusive, com a confissão da dívida que foi objeto da transação e não um empréstimo com a alienação de veículos”. Asseveram ainda que o agravado não comprovou ter realizado o registro dos contratos junto ao DETRAN-DF, exigência esta prevista no art. 1.361, § 1o, do Código Civil. Defendem que o citado registro é requisito indispensável à validade da alienação fiduciária. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugnam pela revogação da decisão liminar com o fim de manter a posse dos veículos em favor dos agravantes e suspender as restrições de circulação. Preparo recolhido (ID 40639898 e 40639900). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Conforme preconiza o §1o do artigo 1o do Decreto-Lei n. 911/69, a prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular, in verbis: “A alienação fiduciária somente se prova por escrito e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatoriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros (...).” Nesse contexto, o registro do veículo junto ao Departamento de Trânsito tem por escopo dar conhecimento a terceiros, a teor da Súmula 92 do STJ, in verbis: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor.” Desse modo, o comprovante de registro do veículo junto ao Departamento de Trânsito não é requisito de validade do contrato de financiamento com alienação fiduciária, como pretende fazer crer os ora agravantes. Saliento que a ação de busca e apreensão deve ser instruída tão somente com os documentos necessários à comprovação da mora do proprietário fiduciário, como prevê o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Assim, os documentos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no aludido Decreto são a prova do inadimplemento contratual e a notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. No caso, sequer há controvérsia acerca da relação jurídica e do inadimplente, tendo em vista que os agravantes reconhecem a existência do débito. O argumento apresentado pelos agravantes, qual seja a existência de novação do débito originário, não merece prosperar. No parágrafo segundo da cláusula sexta do instrumento de confissão de dívida consta que a tolerância do credor na adoção de quaisquer medidas não implica novação. O que se vê é que a renegociação da dívida constitui um mero aditamento ao contrato originário, momento em que houve a constituição da garantia fiduciária que embasou o processo em análise. De fato, compulsando os autos de origem, infere-se que ao instrumento particular de confissão de dívida foi feito um aditamento constituindo a alienação fiduciária dos bens dados em garantia (ID 137934122 - Pág. 1 do processo de origem). Em assim sendo, também não há irregularidade no registro do gravame, pois este foi realizado com base no número do contrato originário, objeto de renegociação através de um aditamento pactuado entre as partes. Dessa forma, num juízo preliminar de cognição, não vislumbro nenhuma irregularidade na decisão que deferiu a liminar com base no contrato acostado à inicial da ação de busca e apreensão. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da concessão do efeito suspensivo pleiteado, qual seja a probabilidade do direito vindicado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator